Tribunal: TCU
Processo: 028.470/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são solicitadas informações acerca de temas relacionados às concessões aeroportuárias, como prorrogações antecipadas, renegociações de contratos, inadimplência e contrapartidas para investimentos em aeroportos regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formalizada pelo Ofício 135/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, por meio do qual o Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha solicitação de informações acerca de concessões aeroportuárias como prorrogações antecipadas, renegociações de contratos, inadimplência e contrapartidas para investimentos em aeroportos regionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o conteúdo do Requerimento 133/2024-CFFC, encaminhado via Ofício 135/2024/CFFC-P, ambos autuados neste TC Processo 028.470/2024-9 (peças 3 e 4), é idêntico ao contido na Solicitação de Informação ao TCU (SIT) 7/2024, encaminhada por meio do Ofício 83/2024/SGM/P, esses dois últimos tratados no âmbito do TC Processo 015.830/2024-1 , apreciado no mérito por meio do Acórdão 2084/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Exmo. Ministro Augusto Nardes, que considerou integralmente atendida aquela solicitação; 9.2.2. consta do Relatório que precede e fundamenta a presente deliberação, mais precisamente da Tabela 2 que o integra, informações atualizadas acerca dos seis processos de solução consensual na área de concessões aeroportuárias que tramitaram ou tramitam pela Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos desta Corte de Contas; 9.3. nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008, juntar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos processos conexos TC Processo 008.877/2023-8 , TC 026.790/2019- 0, TC Processo 039.910/2023-7 , TC Processo 000.016/2024-1 , TC Processo 007.309/2024-4 , TC Processo 014.968-2024-0 , TC Processo 006.449/2023-9 e TC Processo 006.448/2023-2 ; 9.4. dar ciência desta decisão ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Motta, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Joseildo Ramos, e ao Deputado Federal Evair Vieira de Melo, autor do Requerimento que deu origem à presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.5. em consonância com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional e arquivar os presentes autos após cumprimento dos itens 9.2 a 9.4 supra.